Tribunal: STF
Processo: RMS 22779
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO: DISPONIBILIDADE.
I. - As autoridades apontadas coatoras, pela prática de ato
omissivo, não têm poderes para corrigir o ato presidencial. Mandado
de segurança não conhecido.
II.  Recurso não provido.